Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-51.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E LEI HENRY BOREL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 129, §9o, e 129, §13o, ambos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o da Lei n. 11.340/06 e 2o da Lei n. 14.344/22.
II. Questões em discussão
2. (i) possibilidade de absolvição, em face de legítima defesa ou por insuficiência de provas; (ii) avaliar a necessidade da custódia cautelar; (iii) verificar o cabimento da indenização mínima por danos.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
4. Verificada contradição essencial entre os depoimentos da vítima e o laudo de corpo de delito, o benefício da dúvida deve ser interpretado em favor do réu.
5. Não há falar em agressões recíprocas ou em legítima defesa quando as provas evidenciam o excesso e o dolo de ofender a integridade física.
6. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), bastando o pedido expresso da acusação ou da vítima (art. 387, IV, CPP) e a comprovação do fato delituoso, não sendo necessário pedido certo e determinado.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 129, §§ 9o e 13o, do CP; art. 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923919, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 19/09/2024; Acórdão 1974988, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06/03/2025; Acórdão 2036131, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025.